Tribunal: TJMT
Processo: 1019971-94.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019971-94.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDERSON TITO DOS ANJOS - CPF: 006.354.981-62 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
APLICATIVO DE TRANSPORTE.
CADASTRO FRAUDULENTO COM DADOS DO AUTOR.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado
contra
sentença
que
condenou

a

empresa
de
aplicativo
de
transporte

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
e à
retirada
de
bloqueio

vinculado

ao
CPF do
autor
. O
reclamante

descobriu
que
seus
dados
pessoais

estavam

sendo

utilizados

por

terceiro

em

cadastro

fraudulento

na

plataforma
da
reclamada
, e
mesmo

após

enviar

documentação

solicitada
para
solucionar
o
problema
,
não

obteve

resposta
da
empresa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
)
se

a

empresa
de
aplicativo
de
transporte
é
parte

legítima
para
figurar
no polo
passivo
da
demanda
; e (
ii
)
se
a
falha

na

prestação
de
serviço

consistente

na

permissão
de
cadastro

fraudulento
com dados do
autor

configura

dano
moral
indenizável
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
legitimidade

passiva
da
reclamada

está

configurada

conforme
a Teoria da
Asserção
, pois as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com as partes da
relação
processual,
ficando
a
discussão

sobre
eventual
responsabilidade
civil para
exame
no
mérito
.

4.
Restou

evidenciada
a
falha

na

prestação
do
serviço
pela
reclamada
, que
não

observou
o
dever
de cautela
na

verificação
dos dados
utilizados
no
cadastro

fraudulento
e
não

solucionou
o
problema

quando

comunicada

pelo

autor
.

5.
Embora

configurada
a
conduta

ilícita
, a simples
falha

na

prestação
de
serviço

consistente
no
cadastramento

fraudulento
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral, pois
não

enseja

situação

excepcional

ou

agravante

capaz
de macular
a

imagem
do
consumidor

ou

ofender

sua

honra

objetiva

ou

subjetiva
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

parcialmente

provido
.

Tese
de
julgamento
: "1. A
falha

na

prestação
de
serviço

consistente
no
cadastramento
de
terceiros

em

plataforma
digital
mediante

fraude
,
sem
a
devida

validação
de
identidade
do
consumidor
,
embora
configure
conduta

ilícita
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral
quando

não

há

comprovação
de
situação

excepcional

ou

agravante

capaz
de macular
a

imagem
do
consumidor

ou

ofender

sua

honra
."

Dispositivos

relevantes

citados
: CDC, art. 22.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015; STJ,
AREsp
n. 2.130.619/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma
,
julgado

em
7/3/2023,
DJe
de 10/3/2023; TJ-MT, RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Julgamento
: 10/10/2023, Data de
Publicação
: 11/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1019971-94.2025.8.11.0001

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ANDERSON TITO DOS ANJOS

Recorrido
:
99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ANDERSON TITO DOS ANJOS
ajuizou

reclamação

em
face de 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
Noticiou
que
ao

tentar

realizar

cadastro

como

motorista

parceiro

na

plataforma
da
reclamada
,
descobriu
que
seus
dados
já

estavam

sendo

utilizados

por

terceiro
no Estado de São Paulo, tendo
entrado

em

contato
com a
empresa

reclamada

em
22/02/2025 e
foi

orientado
a
enviar

documentos
para
solucionar
o
problema
,
todavia
,
mesmo

após

enviar
a
documentação

solicitada
,
não

obteve

resposta
da
reclamada
.
Requereu
a
liberação
de
seu

cadastro

na

plataforma
e
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
houve

falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

ao

permitir
que
terceiros
se
cadastrassem
, de forma
fraudulenta
,
em

sua

plataforma
,
utilizando
o
nome
e
os
dados da
parte

reclamante
.
Julgou

parcialmente

procedente

a

ação
para
condenar

a

empresa

recorrente

ao

pagamento
de R$ 4.000,00, a
título
de
dano
moral,
bem

como

determinar
a
retirada
do
bloqueio

vinculado

ao
CPF do
reclamante
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a) é
ilegítima
para
figurar
no polo
passivo
da
demanda
, pois
apenas
intermedia o
contato
entre
motoristas
e
passageiros
; b)
também

foi

vítima
de
fraude
cadastral
perpetrada

por

terceiros
,
mesmo

adotando

avançados

padrões
e ferramentas de
segurança
para
evitar

fraudes
; c)
não

houve

dano
moral
sofrido
; e d) o
quantum

indenizatório

fixado
é
excessivo
.
Requereu
o
acolhimento
da
preliminar

ou
, no
mérito
, a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedentes

os

pedidos

iniciais
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das partes
na

petição

inicial
,
acompanhada
de
fundamentos
que
evidenciem

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
conforme

preconiza
a
Teoria da
Asserção
,
amplamente

aceita

pelo
c. STJ:

(...) 1.
Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva
do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a qual as
condições
da
ação

devem
ser
aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo
de

admissibilidade
da

demanda
, as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em
igual

sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO.
LEGITIMIDADE.

TEORIA DA ASSERÇÃO.
RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL.
NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL.
ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos
termos
da Teoria da
Asserção
,
quando
as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
resta

evidenciada

sua

legitimidade
,
ficando
a
discussão

quanto
à eventual
responsabilidade
civil para
exame
no
mérito
da
demanda
.
Precedentes
do STJ. As partes da
relação

jurídica
material
não

coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
evidenciando

a

ilegitimidade
da
parte

reclamada
. (TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 10/10/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 11/10/2023)

Em
exame

apenas
das
alegações

constantes
da
petição

inicial
,
verifica
-se que as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com as partes
desta

demanda
, o que as
torna

legítimas
para
figurarem

nos
polos
ativo
e
passivo
.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
.

Falha
na

prestação
de
serviço
.

Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
executá
-lo com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22 do CDC.

Nesse
sentido
:

"(...) 4. Falha
na

prestação
de
serviço
.
Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
.

Não

havendo

provas
de que a
parte

reclamante

solicitou
a
suspensão
da
cobrança
do
serviço
de "Streaming",
ou
o
respectivo

cancelamento
, o que
poderia
ser
demonstrado

até

mesmo

por

meio
de simples
número
de
protocolo
de
call
center, presume-se que
estes

foram

executados
de forma
eficiente
pela
parte

reclamada
e,
consequentemente
,
não

há

conduta

ilícita
.
Destaco
que,
não
obstante a
parte

recorrente

alegue

ter

solicitado
, via e-mail, o
referido

cancelamento
,
os

documentos

juntados

em
nada
corroboram
e
nem

tampouco

evidenciam
,
ainda
que
minimamente
,
qualquer

solicitação
de
cancelamento
pela
parte

reclamante
.
(...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)"

"(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A
Instituição
Financeira
quando
da
contestação
de
contratação

em

ambiente
virtual
ou

não
,
deve

identificar

claramente

a

origem
(
fone

fixo
,
unidade

móvel
, site, app,
caixa

eletrônico
, etc...
),
bem

como
, a
efetiva

utilização
do
serviço
(
saque
,
transferência
,
pagamentos
, etc...
), sob
pena
de,
na

dúvida
,
preponderar
a
tese
do
consumidor
. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL
CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024)"

No
caso

em

análise
,
restou

demonstrado
que o
autor

tentou

realizar

seu

cadastro

como

motorista

parceiro

na

plataforma
da
reclamada
, mas
descobriu
que
seus
dados
já

estavam

sendo

utilizados

por

terceiro
no Estado de São Paulo,
conforme

evidenciado

pelos

prints
do
aplicativo
(ID 299348891/PJe2) e
pelo

boletim
de
ocorrência

lavrado

pelo

reclamante
(ID 299348890/PJe2).

O
autor

entrou

em

contato
com
a

empresa

por
e-mail (ID 299348894/PJe2),
sendo

orientado

a

enviar

documentos
para
solucionar
o
problema
, mas
mesmo

após

enviar
a
documentação

solicitada
,
não

obteve

resposta
da
reclamada
,
permanecendo

impossibilitado
de
utilizar
a
plataforma
.

A
reclamada
,
por

sua

vez
,
não

comprovou

ter

adotado
as
medidas
de
segurança

necessárias
para
evitar
o
cadastro

fraudulento
com
os
dados do
autor
,
nem

demonstrou

ter

solucionado
o
problema

após
ser
notificada
.
Não

apresentou

ficha
de
cadastro
,
dossiê

ou

documentação

equivalente
que
pudesse

comprovar
a
regularidade
do
cadastro
original
ou

justificar
a
manutenção
do
bloqueio
.

Dessa forma,
resta

evidenciada
a
falha

na

prestação
do
serviço
pela
reclamada
, que
não

observou
o
dever
de cautela
na

verificação
dos dados
utilizados
no
cadastro

fraudulento
e
não

solucionou
o
problema

quando

comunicada
.

Dano moral.

Dano moral
consiste

na

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,
caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra

subjetiva
,
relacionada

ao

sofrimento

experimentado
pela
pessoa
.

Nesse
sentido
:

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade
humana,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
.
(...)(STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

No
presente

caso
, a simples
falha

na

prestação
de
serviço
,
consistente
no
cadastramento
de
terceiros

em

plataforma
digital
mediante

fraude
,
sem
a
devida

validação
de
identidade
do
consumidor
,
embora
configure
conduta

ilícita
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral, pois
não

enseja
eventual
situação

excepcional

ou

agravante
e
não
é
capaz
de macular a
imagem
do
consumidor
,
ou
de
ofender

sua

honra

objetiva

ou

subjetiva

A
propósito
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS.

DADOS COMUNS E SENSÍVEIS.

DANO MORAL PRESUMIDO.

IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DO
DANO. (...)
IV - O art.
5o, II, da LGPD,
dispõe
de forma
expressa
quais dados
podem
ser
considerados

sensíveis
e,
devido

a

essa

condição
,
exigir

tratamento

diferenciado
,
previsto

em

artigos

específicos
.
Os
dados de
natureza

comum
,
pessoais

mas

não

íntimos
,
passíveis

apenas
de
identificação
da
pessoa
natural
não

podem
ser
classificados

como

sensíveis
. V - O
vazamento
de dados
pessoais
, a
despeito
de se
tratar
de
falha

indesejável
no
tratamento
de dados de
pessoa
natural
por

pessoa

jurídica
,
não

tem
o
condão
,
por

si

só
, de
gerar

dano
moral
indenizável
.
Ou
seja
, o
dano
moral
não
é
presumido
,
sendo

necessário
que o titular dos dados
comprove
eventual
dano

decorrente
da
exposição
dessas
informações
.

VI -
Agravo

conhecido
e
recurso
especial
parcialmente

conhecido
e,
nessa

parte
,
provido
.

(STJ
AREsp
n. 2.130.619/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma
,
julgado

em
7/3/2023,
DJe
de 10/3/2023.)

Assim
também

já

foi

decidido
pela
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO.
EMPRESA DE TELEFONIA.
ALEGAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR POR PARTE DA EMPRESA RÉ. AUTORA INTIMADA A PRESTAR ESCLARECIMENTO NA DELEGACIA. EXISTÊNCIA DE NÚMERO TELEFÔNICO EM SUA TITULARIDADE.
UTILIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE GOLPES.
ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO
DO
NÚMERO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO
DO
SEU NOME E DE COBRANÇAS REFERENTE À LINHA. MERO ABORRECIMENTO.
DANO MORAL INOCORRENTE.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. O
mero

comparecimento
à
Delegacia
de Polícia para
prestar

declaração
,
como

testemunha
,
necessário
para o
procedimento

investigativo
,
embora
cause
transtornos
e
aborrecimentos
,
por

si

só
,
não

configura

dano
moral,
por
ser
obrigação
de
todo

cidadão

colaborar
com
a

apuração
de
fatos

delituosos
. “Mero
dissabor
,
aborrecimento
,
mágoa
,
irritação

ou

sensibilidade

exacerbada

estão
fora da
órbita
do
dano
moral,
porquanto
,
além
de
fazerem

parte
da
normalidade
do
nosso

dia
a
dia
, no
trabalho
, no
trânsito
, entre
os
amigos e
até
no
ambiente
familiar, tais
situações

não

são

intensas
e
duradouras
, a
ponto
de romper o
equilíbrio

psicológico
do
indivíduo
.
Se
assim

não
se
entender
,
acabaremos

por

banalizar
o
dano
moral,
ensejando

ações

judiciais

em

busca
de
indenizações

pelos

mais

triviais

aborrecimentos
.”
(Cavalieri Filho, Sérgio.
Programa
de
responsabilidade
civil, 2a ed., p. 78.
Malheiros Editores). (N.U 1071567-88.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
28/05/2024,
publicado
no DJE 29/05/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL.
HABILITAÇÃO INDEVIDA DE NÚMERO DE TELEFONE CELULAR EM NOME DA AUTORA.
LINHA TELEFÔNICA UTILIZADA PARA COMETIMENTO DE CRIME. AUTORA INTIMADA PARA COMPARECER A DELEGACIA DE POLÍCIA PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. MERO ABORRECIMENTO.
DANO MORAL INOCORRÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.1. A
Reclamante
,
ora

Recorrente
, visa o
recebimento de indenização a título de dano moral, em

decorrência
da
habilitação

indevida
de
número
de
telefone

celular

em

seu

nome
, a qual
foi

utilizada
para
cometimento
de crime de
extorsão
,
sendo

a

autora

intimada para comparecer a delegacia de polícia para prestar

esclarecimentos
.2. O
mero

comparecimento
à
Delegacia
de Polícia para
prestar

declaração
,
necessário
para o
procedimento

investigativo
,
haja
a vista a
linha

telefônica

utilizada
para o
cometimento
de crime
estar

habilitado

em

nome
da
autora
,
embora
cause
transtornos
e
aborrecimentos
,
por

si

só
,
não

configura

dano
moral,
por
ser
obrigação
de
todo

cidadão

colaborar
com
a

apuração
de
fatos

delituosos
.3. Consta
na

fundamentação
da
sentença
, que
considero

como

fundamento
para
julgar

este

recurso
o
seguinte
: “
Contudo
, no
caso

não

resta

evidenciada a ocorrência de dano de ordem moral, isso

porque
,
muito

embora
irregular o
registro
do
número

telefônico
no
nome
da
parte

reclamante
, a
mera

intimação
da
mesma
pela
autoridade

policial
para
prestar

esclarecimentos

em

procedimento

investigatório

não
é
motivo

suficiente
para
demonstrar

abalo

psíquico
a ser
indenizado
. Inclusive, a
parte

reclamante

sequer

demonstra
que
tenha

sido

indiciada

como

autora
dos
fatos
,
ou

seja
, que de
fato

tenha

sido

apontada
pela
autoridade

policial

como

provável

autora
da
infração
,
portanto
, a
situação

não

ultrapassou

sequer
o
juízo
de
possibilidade
de
autoria
,
não

havendo

exposição
da
reclamante
que
sugira

a

ocorrência
de
dano
moral.
Deste
modo,
firmo

convicção
no
sentido
de que o conjunto
fático

probatório é insuficiente para impor à reclamada o pagamento da indenização

pretendida
”.

(...) (N.U 1015578-31.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
19/04/2023,
publicado
no DJE 19/04/2023)

No
presente

caso
,
não

há

evidências
de que o
autor

tenha

sofrido

constrangimentos
,
humilhações

ou

transtornos
que
ultrapassem
o
dissabor

cotidiano
.

Não

foi

demonstrado
que
o

cadastro

fraudulento

tenha

gerado

consequências

negativas
para
sua

reputação

ou
que
tenha

sido

utilizado
para
práticas

ilícitas
que
pudessem

prejudicá
-lo
ou

depreciar

sua

imagem
.

Ademais
,
a

impossibilidade

temporária
de
utilizar
a
plataforma

como

motorista

parceiro
,
embora
configure
falha

na

prestação
do
serviço
,
também

não
é
suficiente
,
por

si

só
, para
caracterizar

dano
moral
indenizável
,
tratando
-se de
mero

dissabor

ou

contratempo
.

Portanto
,
embora

seja

devida

a

obrigação
de
fazer

consistente

na

retirada
do
bloqueio

vinculado

ao
CPF do
autor
,
não

há
que se
falar

em

indenização

por

danos

morais
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento

tão

somente
para
afastar
a
condenação

ao

pagamento
de
dano
moral
,
mantendo
-se a
sentença

em

seus

demais

termos
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025